Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS POR ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em ausência de fundamentação, fundamentação inidônea ou motivação que não satisfaz o interesse da parte, pois a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal).
2. Vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, pelo qual cabe ao magistrado a livre apreciação de todo o arcabouço probatório para subsidiar o seu convencimento, que deverá ser externado de forma fundamentada, ainda que sucintamente.
3. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas as materialidades e as autorias do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, especialmente pelas declarações harmônicas, coerentes e firmes da vítima e dos relatos das testemunhas ouvidas em juízo, além do arquivo de mídia (filmagem) e do relatório final da autoridade policial, detalhando a ocorrência policial e as investigações realizadas.
4. A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a “res” esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada.
5. As acusadas se utilizaram de artifício ao se apresentarem à vítima como missionárias que precisavam ungir a residência, com o claro propósito de ludibriar a vigilância e obter acesso aos bens da vítima.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. É mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, e deve prevalecer pela ausência de fundamentação específica na sentença para o emprego de critério mais gravoso.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.